Tribunal: STF
Processo: AO 2620
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação autuada como “ação cível originária”, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por Alcir Gursen de miranda em face do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com base nos seguintes fatos e argumentos jurídicos: 



    a) na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, este Colendo Supremo Tribunal concluiu que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (STF. Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 15.3.2021);



    b) o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, optou por maioria, aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao Desembargador, sem a comprovação de que sua atuação jurisdicional nos feitos ocorreu para beneficiar o Governo do Estado ou grupo político.;



    c) a sanção imposta ao magistrado, é construída com base em conjecturas, sem qualquer correspondência em instrumento probatório real que comprove que ele tenha solicitado, exigido ou participado de qualquer negociata que envolva decisões judiciais, nem tampouco de quebra do dever de imparcialidade;



    d) as imputações 1, 3 e 4 previstas na Portaria nº 14 – PAD, de 2013 – CNJ, referem-se ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, protegidos pela imunidade funcional, na forma do artigo 41, da LOMAN, tendo sido praticados de acordo com convicção jurídica do Desembargador e confirmados pelo TSE;



    e) apesar de a mencionada Portaria haver indicado quatro condutas bem definidas a serem apuradas, o CNJ colocou todas no mesmo “balaio” ao argumento de que “não se pode conceber o fracionamento para análise isolada, pois tal postura esvaziaria por completo a possibilidade de responsabilização por condutas que somente são compreendidas pela análise contextualizada”, ignorando que o Desembargador deve responder por cada fato ocorrido e não pelo liame existente entre as condutas que serve para eleger a hipótese de conexão;



    f) no tocante à nomeação das filhas para exercer cargos políticos em comissão pelos Chefes do Poder Executivo e do Legislativo, nada há de nepotismo para os cargos de livre nomeação e exoneração;



    g) verifica-se a incompetência do CNJ para apurar diretamente supostas condutas praticadas pelo autor, constitucionalmente atribuída à Corregedoria-Geral Eleitoral no TSE;



    h) a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade das decisões, conforme se verifica do trecho do voto divergente proferido pelo Conselheiro Carlos Levenhagen;



 i) deve ser revista a decisão do CNJ ante a impossibilidade de sua atuação no controle jurisdicional de atos de cunho decisório proferidos por desembargador competente nos autos de ações judiciais, porque extrapola os limites das atribuições conferidas constitucionalmente para o controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da Constituição da República);



 j) a suposta infração disciplinar praticada pelo desembargador ao argumento de violação ao dever de imparcialidade na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000, repousa apenas no depoimento do Juiz Federal Leandro Saon da Conceição Bianco que “ouviu dizer” que haveria uma manobra no processo em questão;



 k) o CNJ não comprovou nenhuma decisão contrária a ordem de instâncias superiores, nem a existência de íntima amizade entre o autor, o governador e partidos políticos e, por outro lado, o fato do autor e sua esposa moverem a ação ordinária nº 010.05.124529-7, contra o Estado de Roraima, a qual fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito à indenização por dano moral e o TJ/RR haver elevado o valor, em nada evidência o interesse pessoal do Desembargador na Representação Eleitoral nº 2741-19.2010.6.23.0000;



 m) a aludida portaria não traz os fatos provenientes da Ação Ordinária nº 010.05.124529-7 que, em tese, violariam os deveres funcionais, sendo defeso ao CNJ decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado ao autor oportunidade de se manifestar (art. 6º, CPC);



 n) quanto ao segundo fato de nepotismo cruzado ao argumento de nomeação das filhas Essayra Gursen, por 3 meses, ao cargo de Assistente Especial da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e Themis Gursen, por 10 meses, ao cargo de Auxiliar do Grupo Técnico Especializado de Estudo das Áreas Indígenas, não merecem melhor sorte, seja porque tais nomeações não configuram quaisquer ilícitos, pois não foi o autor quem as nomeou, seja porque não há qualquer vedação legal, vez que o desembargador não nomeou em seu gabinete nenhuma pessoa de forma recíproca ligada ao Governo ou à Assembleia de Roraima;



 o) o CNJ reconheceu que “não há, em nenhum dos assentos normativos citados, qualquer distinção entre o Corregedor titular e aquele que exerce o cargo em substituição, não se podendo inferir que, pelo só fato de ter realizado inspeções antes mesmo de assumir o cargo de Corregedor-Regional Eleitoral, o desembargador Alcir Gursen de Miranda tenha incorrido em qualquer falta funcional”;



 p) por fim, o CNJ imputa ao Desembargador conduta inadequada no julgamento do Mandado de Segurança nº 000011000883-6, ao argumento de que teria suprimido propositalmente trechos de ementas jurisprudenciais nas decisões que proferiu visando alterar o entendimento que deveria ser dado a tais excertos, mas neste caso também nada há de ilegal;



 q) a sanção de aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aplicada, por maioria, do CNJ, mostra-se exacerbada para o alcance das finalidades preventiva e corretiva da pena, violando o art. 42 da LOMAN e o art. 3º da Resolução CNJ n. 135/2013, que apresentam ordem de gradação das penas aplicáveis e, apesar de vedando advertência e censura aos Desembargadores, violando-se o princípio da proporcionalidade;



 r) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, quais sejam, a probabilidade do direito, pois a inicial está devidamente instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e comprovados com base em teses já firmadas pelo STF e pelo TSE reveladoras da exorbitância das atribuições do CNJ e da desproporcionalidade da aposentadoria aplicada, bem como o perigo da demora, devido à redução remuneratória verificada no caso.



 Em arremate, requer: “[...] presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e inexistindo qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requer com fundamento nos artigos 299 e 311, inciso II, do CPC, antecipação de tutela da evidência, inaudita altera parte, para suspender o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000, juntado em inteiro teor anexo, até a apreciação definitiva do mérito desta ação pelo Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, expedição de ofício ao CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima comunicando a decisão liminar, para cumprimento imediato, com efeito in status quo ante, com retorno imediato do Magistrado Requerente à sua atividade jurisdicional de Desembargador”, bem como a procedência da ação. 



 Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em razão do MS n. 34.685.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Observo, de início, que não é o caso de ação cível originária, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, verificando-se, a propósito, que a presente ação fora ajuizada como substitutivo de mandado de segurança, uma vez que se volta contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cuja hipótese de impetração nesta Corte está prevista no art. 102, inciso I, alínea “r”, da CF, o que já implicaria negativa a seu seguimento.



    Entretanto, ainda que se recebesse a postulação como ação mandamental, seu conhecimento restaria obstado por intempestividade. É que o ato que se pretende impugnar – deliberação do Plenário do CNJ que aplicou ao ora autor a pena de aposentadoria compulsória nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0005707-22.2013.2.00.0000 foi proferida em 23/11/2016 (cf. consta do documento eletrônico nº 7). 



    A propósito, colaciono a ementa do julgado do CNJ:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÕES JUDICIAIS. IMUNIDADE DO MAGISTRADO. LIMITES. CRIAÇÃO DO CNJ. PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE. ANÁLISE DAS IMPUTAÇÕES DE FORMA CONJUNTA. CLARAS DEMONSTRAÇÕES DE PROXIMIDADE COM GRUPO POLÍTICO LOCAL. ATUAÇÃO QUESTIONÁVEL NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL Nº. 2741- 19.2010.6.23.0000. NOMEÇÃO DAS FILHAS DO DESEMBARGADOR PARA CARGOS EM COMISSÃO. INSPEÇÕES ELEITORAIS. DISPÊNDIO AOS COFRES PÚBLICOS. EMPRÉSTIMO DE AERONAVE EM CARÁTER PESSOAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL EIVADA DE VÍCIO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 000011000883-6. SUPRESSÃO DE TRECHOS SIGNIFICATIVOS DE EMENTAS. ATUAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. PENALIDADE. ART. 56, II, DA LOMAN. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. 1) A imunidade do magistrado pelo conteúdo de suas decisões não tem caráter absoluto e não pode servir como salvaguarda para o abuso do poder judicial e a quebra do dever de imparcialidade, passíveis de punição pelo Conselho Nacional de Justiça de acordo com o novo paradigma internacional de responsabilidade dos juízes por sua atuação judicial. 2) A decisão do Corregedor de Justiça que arquiva autos de investigação preliminar não faz coisa julgada administrativa, sendo possível a reanálise do fato quando há informações supervenientes. 3) Não se aplica o instituto do litisconsórcio passivo necessário aos processos administrativos disciplinares, pois a decisão, por sua natureza disciplinar, não se comunica a outros agentes públicos. 4) O arquivamento liminar de peças de informação pela Corregedoria-Geral Eleitoral não obsta a atuação correcional do Conselho Nacional de Justiça. Art. 12 da Resolução nº 135, de 2011. 5) A existência de conflito de interesses, o comportamento tumultuário do juiz na corte e suas associações e atividades com agente político local, configuram a quebra do dever de imparcialidade no julgamento de Representação Eleitoral e de Mandado de Segurança nos quais estavam em julgamento interesses do Governador e do Governo, respectivamente, tornando os fatos passíveis de punição pelo Conselho Nacional de Justiça, a teor do art. 56, II da LOMAN. 6) Procedência. Aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.



    Forçoso reconhecer, portanto, que, na data de ajuizamento da presente ação nesta Corte (18/11/2021), o autor já havia ultrapassado há muito o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se insurgir, via mandado de segurança, contra a deliberação do CNJ, que já operava seus efeitos. 



    Registre-se, ainda, que o autor ajuizou o MS n. 34685, noticiando os mesmos fatos e impugnando a mesma decisão do CNJ, tendo sido denegada a segurança por este Tribunal, em acórdão de minha relatoria, assim ementado: 



Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido. 1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (“rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”). 2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador. 3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos. 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. 5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado. 6. Agravo interno não provido.



(MS 34685 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 23-03-2018). 



 Descabe, ante a preclusão máxima e a inadequação da via eleita, rediscutir os fatos ora noticiados, o que configura litigância de má-fé, razão pela qual o presente feito deve ser extinto, determinando-se imediato arquivamento.



       Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à ação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



       Publique-se.



       Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente